Tribunal: TJDFT
Processo: 0725431-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. PENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. Referida norma somente comporta exceções quando presentes as hipóteses previstas no artigo 3o da Lei 8.009/1990. Fora dos casos específicos, o bem, de modo algum, responderá pela satisfação da dívida.

2. É ônus do credor comprovar que o imóvel indicado à penhora não se trata de bem de família. 2.1. No caso em análise, vislumbra-se ter o credor se desincumbido de seu ônus probatório, mediante prova robusta da penhorabilidade do bem imóvel constrito, mormente pela juntada de atual certidão de Oficial de Justiça atestando que o executado não reside no local diligenciado.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.